Tribunal: TJMT
Processo: 1000955-63.2025.8.11.0096
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000955-63.2025.8.11.0096
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Desacato]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MARLON HENRIQUE FRANZMANN - CPF: 056.803.169-51 (RECORRENTE), EDIVAN VIEIRA LIMA - CPF: 877.390.039-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), EZEQUIEL PEREIRA DA SILVA - CPF: 059.837.235-02 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA DIAS LIMA - CPF: 047.038.091-84 (TERCEIRO INTERESSADO), DUCIMAR FRANCISCA DE LIMA BARROS - CPF: 025.604.751-03 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANGELA APARECIDA BOEQUI REIS - CPF: 062.972.881-00 (TERCEIRO INTERESSADO), RONNIEVON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 061.244.001-03 (TERCEIRO INTERESSADO), RUBERSON JACINTO MACIEL - CPF: 703.692.991-08 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE RENE FEITOSA DE LIMA - CPF: 255.271.501-04 (VÍTIMA), ROSANGELA APARECIDA BOEQUI REIS - CPF: 062.972.881-00 (TESTEMUNHA), INGRIDY RENE PAZ FEITOSA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Tentativa homicídio qualificado [motivo torpe] e majorado [contra vítima maior de 60 (sessenta) anos] e desacato.

Pronúncia. Indícios suficientes de autoria. Ausência de ânimo de matar não demonstrado. Qualificadora da torpeza não caracterizada. Causa de aumento etária comprovada. Desacato. Vontade livre e consciente de desrespeitar e relação direta com o delito contra a vida. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão

do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba que o pronunciou por tentativa homicídio qualificado [motivo torpe] e majorado [contra maior de 60 (sessenta) anos] e desacato, visando seja despronunciado, desclassificada a
conduta para lesão corporal, ou afastada a qualificadora do motivo torpe e absolvido do delito conexo, além de elidida a causa de aumento do crime praticado
“contra maior de 60 anos”.

II. Questões em discussão

1) Indícios insuficientes de autoria; 2) ausência da intenção de matar; 3) qualificadora da torpeza não caracterizada; 4) falta de dolo para configurar desacato.

III. Razões de decidir

1. Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação.

2. “
A desclassificação do delito de tentativa de homicídio para outro delito que não seja doloso contra a vida somente é possível quando restar cabalmente evidenciada a ausência de animus necandi na conduta do agente[...].”
(TJMT, RSE NU 0021772-11.2015.8.11.0002)

3. O motivo torpe exige prova inequívoca de que o crime foi cometido por um motivo vil, abjeto ou moralmente reprovável.

4. Há indicativos do elemento subjetivo do tipo de desacato [vontade livre e consciente de desrespeitar], o qual está diretamente relacionado a tentativa de homicídio, de modo que deve ser submetido ao Tribunal do Júri.

5. Afigura-se impertinente a exclusão da causa de aumento de pena (CP, art. 121, § 4o), ao sopesar que o agente conhecia a idade avançada da vítima,

dada a relação de proximidade e parentesco entre eles.

IV. Dispositivo e teses.

Recurso provido parcialmente
para afastar a qualificadora do motivo torpe (CP, art. 121, §2o, I), mantida a pronúncia por tentativa de homicídio simples
, majorado [contra maior de 60 (sessenta) anos] e desacato (CP, art. 121,
caput,
§4o, c/c art. 14, II, e art.331).

Teses de Julgamento:

1.

A pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios de autoria, não sendo necessário juízo de certeza.

2. A desclassificação da tentativa de homicídio depende de prova incontroversa da ausência de
animus necandi
.

3. O motivo torpe requer demonstração inequívoca de motivação vil ou moralmente reprovável, não bastando mera suposição ou dedução.

4.

O crime conexo com delito doloso contra a vida deve ser julgado pelo Tribunal do Júri quando presente vínculo fático e justa causa mínima.

5. A causa de aumento pela idade da vítima incide quando o agente tem ciência da condição etária, notadamente em contexto familiar de proximidade.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 121, § 2o, I, e § 4o, art. 14, II, art. 331. CPP, art. 78, I e art. 414.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019. STJ, AREsp

1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021. STJ, AgRg no HC 813913/SP, 2023/0112272-1, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. convocado do TJDFT, Sexta Turma, 30.8.2023. TJMT, NU 1023917-10.2021.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, 13.3.2023. TJMT, NU 1009655-64.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 3.11.2021. TJMT, NU 0000447-11.2016.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.6.2024. TJMT, NU 0021772-11.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 15.32024. TJMT, NU 0001422-83.2013.8.11.0030, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025. TJMT, NU 00018871620178110010, Primeira Câmara Criminal, 25.2.2023.

TJRS, RSE no 70080861248, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, 12.9.2019. TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013.

Doutrina relevante citada:
Capez, Fernando. Curso de Processo Penal, Ed. Saraiva. 13a ed.

p. 641/642.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No 1000955-63.2025.8.11.0096 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE ITAÚBA

RECORRENTE(s): MARLON HENRIQUE FRANZMANN

RECORRIDO(s): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por MARLON HENRIQUE FRANZMANN
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos de ação penal (NU
1000955-63.2025.8.11.0096
),
que o pronunciou por tentativa homicídio qualificado [motivo torpe] e majorado [contra maior de 60 (sessenta) anos] e desacato – art. 121, § 2o, I, e § 4o, c/c art. 14, II, e art. 331, todos do CP – (ID 353711506).

O recorrente sustenta que: 1) inexistem indícios suficientes de autoria; 2) não teve a intenção de matar a vítima; 3)
“conflito familiar, ânimos exaltados e descontrole circunstancial
” não caracterizaria a torpeza; 4) falta do “
dolo específico
” para configurar o desacato.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, desclassificada a conduta para lesão corporal ou afastada a qualificadora do motivo torpe, bem como absolvido do desacato e elidida a causa de aumento de pena por crime praticado
“contra maior de 60 anos
”, porém sem fundamento correlato.

Prequestiona o art. 5o, LIV e LV, art. 93, IX, da CF;
art. 121, § 2o, I, e §4o e art. 331
, do CP; art. 413, art. 414 e art.419, do CPP (ID 353711509).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ITAÚBA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 353711512).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 353711513).

A i. 31a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parece assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito. Decisão de Pronúncia. Tentativa de homicídio qualificado e desacato. Irresignação defensiva: Pleito de impronúncia, desclassificação para lesão corporal, afastamento da qualificadora do motivo torpe, da causa de aumento relativa à vítima idosa e da imputação pelo crime de desacato, com requerimento subsidiário de desmembramento do feito. Não acolhimento. A impronúncia somente se justifica diante da manifesta ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade, circunstância não verificada no caso, em que o acervo probatório colhido sob o crivo do contraditório — laudos periciais, prontuários médicos, auto de prisão em flagrante e depoimentos judiciais harmônicos e convergentes — aponta inequivocamente para a autoria do acusado. A desclassificação da tentativa de homicídio para lesão corporal, na fase de pronúncia, constitui medida de caráter excepcionalíssimo, somente admissível quando demonstrada, de forma incontroversa, a ausência do animus necandi, o que não se verifica na hipótese, em que múltiplos elementos objetivos — a região vital atingida, a intensidade e reiteração dos golpes com barra de ferro, a vulnerabilidade da vítima idosa de 75 anos, o prosseguimento das agressões mesmo após a queda da vítima e as ameaças de morte explicitamente proferidas durante a perseguição — confluem para a afirmação do dolo homicida. As qualificadoras e causas de aumento somente podem ser afastadas na fase de pronúncia quando manifestamente improcedentes, o que não ocorre no caso: a qualificadora do motivo torpe encontra respaldo na conduta do acusado de investir violentamente contra o próprio sogro por não admitir sua legítima intervenção em contexto de violência doméstica, revelando especial censurabilidade moral; e a causa de aumento relativa à condição de pessoa idosa da vítima ostenta natureza objetiva, cuja incidência prescinde de valoração subjetiva, bastando a comprovação da idade, incontroversa nos autos. Quanto ao crime de desacato, a sua conexão temporal, espacial e probatória com o crime doloso contra a vida impõe, nos termos do art. 78, inciso I, do CPP, a automática submissão ao Tribunal do Júri, sendo vedado ao juízo singular o exame autônomo de mérito quanto ao delito conexo, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença. Incidência do princípio in dubio pro societate. Necessidade de submissão do feito à apreciação do Tribunal Popular do Júri, juiz natural da causa. O parecer é pelo DESPROVIMENTO do recurso.”
(Josane Fátima de Carvalho Guariente, procuradora de Justiça - ID 359427872)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...]no dia 09 de novembro de 2025, por volta das 20h, na Rua Sebastião Fonseca da Cruz, final da via, Bairro Vila Bela, Município de Nova Santa Helena/MT, o denunciado MARLON HENRIQUE FRANZMANN, por motivo torpe, tentou ceifar a vida de seu sogro, JOSE RENE FEITOSA DE LIMA (d.n. 24/01/1950), não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade consistente na intervenção de terceiros [...].

Consta, ainda, que, ao ser dada voz de prisão ao denunciado, Dulcineia passou a proferir ofensas contra os policiais e a interferir na ação, desobedecendo às determinações da equipe. O denunciado também desacatou os militares, desafiando-os para confronto físico e dizendo “viados, cornos, vocês não são homens, cachorros, bando de lixo”.

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia MARLON HENRIQUE FRANZMANN como incurso nas penas do artigo 121, §2o, I, e §4o, parte final (vítima maior de 60 anos de idade) c/c artigo 14, II, e no artigo 331, todos do Código Penal[...]
.”
(Márcio Schimiti Chueire, promotor de Justiça - ID 353711422)

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Quanto à autoria, de igual modo, há indícios suficientes a sustentar a decisão de pronúncia em face do denunciado MARLON HENRIQUE FRANZMANN, conforme passo a expor.

O acusado MARLON HENRIQUE FRANZMANN ao ser interrogado em Juízo, informou [...]

As pessoas ouvidas em Juízo confirmam os indícios de autoria que recaem sobre o réu.

A informante INGRIDY RENE PAZ FEITOSA, neta da vítima, informou que [...]. Em sede policial, a testemunha INGRIDY relatou os fatos de forma coerente com as declarações anteriormente prestadas, afirmando tê-los presenciado com riqueza de detalhes, embora não tenha conseguido intervir[...]

A testemunha RUBERSON JACINTO MACIEL, em Juízo, aduziu que[...]. A narrativa da testemunha é congruente, o que se confirma pela declaração dada em sede policial (id. 214905793): [...]

A informante ADRIANA DIAS LIMA, enteada do réu, relatou que[...].

Já em sede policial, relatou que [...]

A informante DUCIMAR FRANCISCA DE LIMA BARROS, filha da vítima, declarou que [...]; Em sede policial, prestou as seguintes declarações (id. 214905794):[...]

A testemunha RONNIEVON JUNIOR RODRIGUES DE OLIVEIRA, policial militar, declarou que [...];
A palavra da testemunha quanto ao fato é coerente, conforme se observa também da declaração prestada em sede policial (id. 214905792 – pág. 12/14):[...]

Já a vítima JOSÉ RENE FEITOSA DE LIMA, quando ouvida em juízo, [...]. Já em sede policial, a vítima relatou as lesões sofridas, conforme se observa das declarações prestadas naquela oportunidade (id. 214905795):[...].

Desse modo, além de haver indícios de que o réu, em tese, de posse de arma branca (barra de ferro), desferiu golpe contra a vítima, atingindo-a na região temporal esquerda e causando ferimento corto-contuso de aproximadamente 10 cm, bem como lesão superficial na pele do antebraço direito, o conjunto probatório, ao menos nesta análise própria da fase do art. 413 do CPP, indica que ele agiu, em tese, com animus necandi.

Isso não apenas pelo modo de execução, mas também pela região do corpo atingida (área vital), circunstância que revela potencialidade lesiva apta a causar resultado letal, especialmente considerando tratar-se de vítima idosa, com 75 anos de idade, portanto mais vulnerável às consequências de agressões dessa natureza.

Ademais, a intensidade do golpe descrita no laudo pericial e a utilização de objeto contundente reforçam, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade da intenção homicida, sendo certo que eventual dúvida razoável deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Portanto, não há como acolher a tese defensiva de desclassificação para o delito de lesão corporal.

Quanto ao argumento de que o réu teria agido com legítima defesa, ainda que putativa, também não merece prosperar.[...]

Analisando o caso, nenhuma das testemunhas inquiridas declinou que o réu agiu para repelir agressão injusta que estava sofrendo ou que estava na iminência de sofrer. Pelo contrário, as testemunhas relataram que a vítima se dirigiu ao réu apenas para defender sua filha DULCINEIA, que também estava sendo agredida, ocasião em que o réu desferiu o golpe contra ele. E, ainda que assim não fosse, não houve uso moderado dos meios necessários, considerando o objeto empregado, instrumento contundente apto a causar graves lesões, e a região vital atingida, sobretudo tratando-se de vítima idosa, com 75 anos de idade.

Há de se ter em mente que a tal excludente de ilicitude deve se mostrar cristalina e isenta de qualquer dúvida para ser acolhida nesta fase, o que não é o caso dos autos.

Registre-se que não se afasta de forma definitiva a possibilidade do réu ter agido sob o manto de alguma excludente da ilicitude. Entretanto, havendo dúvidas acerca da sua ocorrência, prevalece nesta fase processual o princípio do in dubio pro societate e deve o caso ser submetido à apreciação pelo Tribunal do Júri, juiz natural nos casos de delitos dolosos contra a vida.

Portanto, ainda que o acusado alegue ter agido em legítima defesa, cabe ao Conselho de Sentença a análise deste fato, não sendo o caso, neste momento, de absolvição sumária, principalmente diante da inexistência de elementos probatórios que pudessem confirmar eventual “ameaça” e/ou “injusta agressão” da vítima contra o réu.

Passo, então, à análise da capitulação do crime.

Os elementos probatórios amealhados ao feito indicam que o acusado, em tese, teria atentado contra a vida de JOSÉ RENE FEITOSA DE LIMA por não aceitar a sua intervenção para defender a filha [...], valendo-se de uma barra de ferro e desferindo golpes contra a vítima, inclusive na cabeça.

Por tais razões, mantém-se a qualificadora do motivo torpe, imputada pelo Ministério Público na denúncia, capitulada no inciso I, do §2o, do art. 121, do Código Penal, que será submetida à apreciação pelo júri popular.

Ora, apenas as qualificadoras manifestamente improcedentes devem ser excluídas de plano, no bojo da decisão de pronúncia, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri, o que não é a hipótese dos autos. Neste sentido:[...]

Por fim, de acordo com as provas colhidas, é possível concluir que o delito não ultrapassou a esfera da tentativa, por circunstâncias alheias à vontade do réu, uma vez que a vítima conseguiu se desvencilhar da agressão, além de ter havido a intervenção de terceiro, que afastou o réu, bem como o imediato socorro e a retirada da vítima da residência. Ademais, após a vítima ter sido retirada do interior da residência, o réu ainda tentou persegui-la, ocasião em que um de seus filhos conseguiu fugir com ela para longe do local. Assim, deve ser mantida na pronúncia a causa geral de diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal.

Presente a causa de aumento de pena prevista no §4o do art. 121 do Código Penal, uma vez que o crime foi cometido contra pessoa idosa, com 75 anos de idade, o que evidencia a maior reprovabilidade da conduta.

De resto, não se verifica, estreme de dúvidas, a presença de causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade.

Assim sendo, presentes prova da materialidade e indícios de autoria do crime de homicídio na modalidade tentada descrito na denúncia, e inexistindo quaisquer causas de isenção de pena ou de exclusão do crime, a pronúncia do

réu MARLON HENRIQUE FRANZMANN, é medida que se impõe.

II – DO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 331 DO CÓDIGO PENAL

Quanto ao delito de desacato (artigo 331 do Código Penal – 2o fato) também descrito na denúncia, verifica-se a ocorrência de conexão com o delito de homicídio na modalidade tentada (artigo 121, §2o, inciso I; §4o c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal – 1o fato), uma vez que praticado para conseguir impunidade deste, sem se olvidar que a prova de uma infração ou de suas circunstâncias influem na prova da outra, fazendo incidir o artigo 76, incisos II e III, do Código de Processo Penal.

Com efeito, o artigo 78, inciso I, da legislação processual penal, dispõe que no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri. Isto faz com que as infrações conexas sejam automaticamente remetidas à análise do Corpo de Jurados, sem que seja feita análise prévia da materialidade ou dos indícios suficientes de autoria ou participação.

Assim, admitida a acusação no que tange ao delito de homicídio, não cabe a este Juízo tecer maiores considerações com relação ao crime conexo, mas apenas remeter a análise ao Conselho de Sentença, que é o órgão competente para seu julgamento. [...].

III – DISPOSITIVO

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO ADMISSÍVEL o pedido contido na denúncia, para o fim de PRONUNCIAR o acusado MARLON HENRIQUE FRANZMANN, já devidamente qualificado, como incurso no artigo 121, §2o, inciso I, e §4o, parte final (vítima maior de 60 anos de idade) c/c artigo 14, inciso II (1o fato), e no artigo 331 (2o fato), todos do Código Penal[...].”
(Edson Carlos Wrubel Junior, Juiz de Direito - ID 353711506)

Pois bem.

A materialidade da tentativa de homicídio está comprovada pela imagem da barra de ferro com resquícios de sangue (ID 353709903), Termo de Exibição e Apreensão no 2025.16.544073 (ID 353709930) e Ficha de Notificação Individual do Sistema de Informação de Agravos de Notificação, preenchida no atendimento hospitalar da vítima (ID 353709939),

documentos médicos do Hospital Regional de Colíder (ID 353709938), Imagens das Lesões

(ID 353709946/ID 353709942),

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Durante as investigações, realizaram-se as oitivas de Ezequiel Pereira da Silva, policial militar (ID 353711352), Ronnievon Junior Rodrigues de Oliveira, policial miliar (ID 353711353), José Rene Feitosa de Lima, vítima (ID 353711409), Ducimar Francisca de Lima Barros, filha da vítima (ID 353711415), Dulcineia Francisca de Lima, filha da vítima e companheira do recorrente (ID 353711391) Adriana Dias Lima, filha de Dulcineia Francisca de Lima e enteada do recorrente (ID 353711356), Ingridy Rene Paz Feitosa, neta da vítima (ID 353711355), Ruberson Jacinto Maciel, marido de Ingridy Rene Paz Feitosa (ID 353711407) e de MARLON HENRIQUE FRANZMANN, recorrente (ID 353711392).

Em Juízo, colheram-se as declarações de J
osé Rene Feitosa de Lima, vítima, Ducimar Francisca de Lima Barros, filha da vítima, Adriana Dias Lima, filha de Dulcineia Francisca de Lima e enteada do recorrente, Ingridy Rene Paz Feitosa, neta da vítima, Ronnievon Junior Rodrigues de Oliveira, policial miliar (Relatório de Mídias – 353711483), Ruberson Jacinto Maciel, marido de

Ingridy Rene Paz Feitosa, e de MARLON HENRIQUE FRANZMANN, recorrente
(Relatório de Mídias - 353711499).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-
José Rene Feitosa de Lima [vítima], na delegacia de Polícia, afirmou ser “
pai de Dulcineia Francisca de Lima; foi acionado por sua neta, Adriana, a qual lhe informou estar MARLON HENRIQUE agredindo Dulcineia; atendendo ao pedido de socorro, o declarante dirigiu-se ao local para averiguar a situação; na primeira vez em que compareceu à residência de Dulcineia, a resolução do conflito foi alcançada por meio de diálogo entre MARLON HENRIQUE e a filha; quando retornava para sua residência, foi acionado novamente para voltar ao local, pois MARLON havia retomado as agressões contra Dulcineia; [...] presenciou o suspeito batendo com a cabeça de Dulcineia na parede; na ocasião de tentar apartar a briga, o suspeito MARLON HENRIQUE o atingiu na cabeça com uma barra de ferro; que, após ser atingido na cabeça com a barra de ferro, não se recordar de mais nada; foi atingido com a mesma barra de ferro nas costas e no braço, o que lhe causou um corte em função da sensibilidade de sua pele”

(ID 353711409); em Juízo confirmou sua narrativa ao destacar que:
“o réu era seu genro; o casamento dele com sua filha Dulcineia era muito turbulento; Adriana o contatou, informando sobre a briga entre sua filha e seu genro, razão pela qual foram até a residência; quando chegou, o réu estava agredindo Dulcineia, batendo a cabeça dela contra a parede; interveio para que cessassem as agressões; tentou apartar, tirá-los para fora; só foi para defender sua filha, não agrediu o réu, apenas queria separá-los; nesse momento, o réu se apossou de uma barra de ferro, avançou para cima dele e o atingiu na cabeça; se recorda apenas de um golpe na cabeça, pois logo ficou inconsciente e perdeu os sentidos; tomou conhecimento de que foi golpeado também nas costas e nos braços, sendo atingido porque tentava se defender; foram entre três e quatro golpes
” (Relatório de Mídias – 353711483 e excerto da sentença – ID

353711506);

- Ingridy Rene Paz Feitosa [neta da vítima], na fase extrajudicial, revelou ter
“presenciado o fato,

embora não tenha conseguido intervir, por se considerar fisicamente incapaz;

viu o réu pegar uma barra de ferro e arremessá-la contra a cabeça de seu avô, José Rene; desde o início do relacionamento, o réu agredia sua tia, Dulcineia, filha de José Rene; se encontrava na casa de seus avós junto da sua prima Adriana, quando Dulcineia ligou para Adriana, pedindo que fosse até o local, sendo que Dulcineia residia um pouco abaixo da casa de seus avós e Adriana atendeu ao chamado; o réu e Dulcineia já haviam brigado no banheiro e ele a teria agredido, visto que Dulcineia apresentava um calombo grande na região da nuca; ao chegar ao local, Adriana foi questionada pelo réu sobre o motivo de estar ali, afirmando ele que não havia solicitado a presença de ninguém; o réu, então, pegou uma faca e tentou matar Adriana, a qual correu em direção à rua, pedindo para que ele não a matasse, alegando ter filhos para criar; houve discussão entre o réu e Adriana na rua, após o que o réu retornou para dentro da casa e voltou a discutir com Dulcineia;

seu avô, José Rene, ao ouvir a confusão, desceu até a casa do réu, ocasião em que tentou conversar, pedindo que cessassem as brigas, que se separassem e que o réu pegasse seus pertences e fosse embora, afirmando que uma hora ou outra os dois (Marlon e Dulcineia) iriam acabar se matando; no entanto, tanto o réu quanto Dulcineia estariam sob efeito de drogas, encontrando-se transtornados, momento em que o réu avançou contra seu avô, apanhou uma barra de ferro próxima a um balaústre da sala e passou a agredi-lo, não conseguindo a testemunha fazer nada além de colocar a mão no próprio rosto, enquanto via o avô começar a sangrar; nesse momento, seu esposo, Ruberson, entrou no local e conseguiu erguer a vítima; seu tio também chegou e tentou conter o réu, pedindo que parasse, afirmando que não precisava matar seu pai; a vítima passou a sangrar intensamente dentro da casa, razão pela qual pediu ao esposo que retirasse seu avô do local; ao ser retirado da residência, o réu tentou correr atrás da vítima, afirmando que queria matá-lo, chegando a cair na área externa, sobre uma cerca, em razão do estado de exaltação; seu tio conseguiu segurar seu avô e ambos saíram correndo do local; presenciou todos os fatos e a situação foi extremamente difícil, destacando que quem prestou socorro à vítima posteriormente foi a filha dele, Dulcimar; apenas ela presenciou as agressões, afirmando que seu esposo e seu tio chegaram quando o réu já havia agredido a vítima, e que Adriana não presenciou os fatos, pois se encontrava no interior do quarto tentando conter Dulcineia
(ID 353711355); perante o Juízo singular, destacou que “
o réu sempre foi agressivo com Dulcineia, sua companheira; na data dos fatos, encontrava-se na casa de seus avós quando Adriana, sua prima e enteada do réu, chegou ao local e, após receber uma mensagem, saiu logo em seguida, descendo a rua;

a casa de Marlon e Dulcineia fica um pouco para abaixo da casa de seus avós; em seguida, ouviu gritos vindos do outro lado da rua e, ao dirigir-se até o portão, visualizou Marlon portando uma faca e avançando em direção à Adriana;

Adriana gritava por socorro, pedindo para que o réu não a matasse; diante dessa situação, a informante saiu correndo até a casa de Marlon e Dulcineia;

seu esposo Ruberson, bem como seus avós, também foram até o local; seu esposo Ruberson questionou o que estaria acontecendo, ocasião em que Adriana relatou que o réu queria matá-la, pelo fato de ela ter ido até a casa após Dulcineia tê-la chamado para conversar; o réu tentava ir em cima de Adriana, que passou a pedir calma, pois estava um “pampeiro” e todos se encontravam desesperados; nisso seu avô JOSÉ RENE, que também se dirigiu ao local, interveio de forma exaltada, iniciando discussão com o réu, pois este teria agredido sua filha Dulcineia;

seu avô dizia ao réu que não deveria bater em sua filha, devendo apenas pegar seus pertences e ir embora; nesse momento, o réu avançou em direção à José Rene, afirmando: “não, meu irmão, não estou batendo na sua filha”;

passaram a discutir novamente, ocasião em que MARLON se apossou de uma barra de ferro e avançou contra José Rene;

o réu ergueu a barra de ferro e desferiu, um golpe com força na cabeça de seu avô; imediatamente começou a jorrar sangue para todo lado; seu avô tentou se esquivar, porém o réu avançou novamente contra ele e o derrubou ao lado de um sofá-cama, fazendo com que caísse ao chão; houve intenso sangramento; seu avô tentou se levantar, momento em que MARLON passou a pressionar o antebraço contra o pescoço de seu avô; durante as agressões, seu avô pedia apenas para que o réu não agredisse mais sua filha e a deixasse em paz; seu avô tentou se afastar e, no momento em que conseguiu se desvencilhar, MARLON caiu ao lado, ocasião em que seu avô se levantou e conseguiu correr; já próximo à porta, a informante pediu para que seu esposo a ajudasse e retirasse seu avô do local; seu esposo [...]; Ruberson, ao perceber a gravidade da situação, afirmou que era necessário retirar José Rene dali, pois, caso contrário, o réu poderia matá-lo; ele pegou seu avô pelo braço e o retirou do local; MARLON saiu “doido” atrás deles, querendo matar seu avô, dizendo: “eu vou pegar você (JOSÉ RENE), eu vou te matar”; tentou acalmar o réu, mas ele estava muito nervoso e estressado;

sua tia Dulcineia, estava fora de si também; presenciou toda a cena das agressões contra seu avô, mas não conseguiu intervir; não pôde fazer nada, pois se o réu já havia feito tudo o que fez com seu avô, não sabia o que ele poderia fazer com ela;

viu tudo e não fez nada; viu o réu batendo com a barra de ferro no seu avô; foi muito doloroso; havia muito sangue e, ao ver tanto sangue, chegou a achar que seu avô havia sido morto; era sangue demais; não consegue tirar isso de sua cabeça; como o corte foi muito fundo na cabeça, até a médica ficou surpresa de ele não ter desmaiado na hora, considerando sua idade; no postinho de primeiro atendimento, ele estava desorientado, vendo tudo escuro; ele perdeu os sentidos e não sabia nem para onde ia; em seguida, ele foi encaminhado para Colíder e liberado no dia seguinte; o corte foi profundo e por pouco não atingiu o crânio”

(
Relatório de Mídias – 353711483);

-

Ruberson Jacinto Maciel [esposo de
Ingridy Rene Paz Feitosa, neta da vítima], ao ser ouvido na fase policial, aduziu

que “
na data dos acontecimentos, Dulcineia Francisca de Lima, filha de José Rene, ligou para Adriana informando que Marlon Henrique Franzmann, companheiro de Dulcineia, estava agredindo-a; na ocasião, Adriana o chamou para acompanhá-la até a casa de Dulcineia a fim de averiguar a situação; ao chegar à residência, o suspeito MARLON HENRIQUE, se encontrava visivelmente embriagado e descontrolado, estava de posse de uma faca e investiu contra Adriana Dias Lima, dizendo que iria matá-la, momento em que Adriana saiu correndo e suplicou para que o suspeito não lhe fizesse mal, pois tinha dois filhos para criar; diante da emergência da situação, dirigiu-se à casa do senhor José Rene para solicitar ajuda; José Rene compareceu ao local para verificar o estado de saúde de sua filha Dulcineia, que havia relatado ter sofrido agressões; o suspeito, ainda descontrolado, atingiu José Rene com uma barra de ferro na cabeça; removeu a José Rene do local, pois este sangrava profundamente; em seguida, o suspeito tentou novamente agredir José Rene, mas escorregou e atingiu o rosto em uma cerca [...]
” (ID 353711407); ao ser interrogado em Juízo, esclareceu que “
foi levar janta para a vítima José Rene, quando escutaram gritos e foram verificar o que estava acontecendo; se tratava do réu MARLON, que estava brigando com Dulcineia dentro da residência deles; nesse momento, Dulcineia ligou para Adriana, pedindo que fosse até o local para ajudá-la e socorrê-la; diante da situação, resolveu chamar José Rene para ir até lá acudir a filha; o réu saiu para fora da casa com uma faca, correndo atrás de Adriana; que José Rene, que chegava ao local naquele momento, entrou na casa para verificar o que havia acontecido com sua filha Dulcineia e como ela estava; imediatamente, o réu retornou para dentro da casa com um pedaço de ferro e avançou contra José Rene para agredi-lo; viu o réu agredindo a vítima; o réu desferiu um golpe com a barra de ferro na cabeça da vítima; em seguida, apareceu um vizinho da vítima e segurou o réu para impedir que continuasse agredindo José Rene, enquanto ele entrou na casa e puxou a vítima para fora”

(Relatório de Mídias - 353711499);

- Adriana Dias Lima [filha
Dulcineia Francisca de Lima companheira do

recorrente], perante a autoridade policial, asseverou que:
Dulcineia enviou mensagem perguntando onde ela estava e que precisava de ajuda, e que, na ocasião, ela também gravou um áudio em que era possível ouvir a discussão dela com MARLON; então foi até a casa, porém o réu não queria deixá-la entrar porque ele e Dulcineia já haviam discutido e brigavam no local; nesse momento, MARLON pegou uma faca e foi atrás da sua pessoa até a rua, e ela tentou se afastar, lutando com o braço dele e empurrando-o; outras pessoas chegaram e conseguiram retirá-lo do local; o réu entrou novamente na residência; em

seguida, José Rene chegou ao local, e MARLON correu atrás dele com uma barra de ferro; que presenciou MARLON arremessando a barra de ferro contra José Rene, atingindo sua cabeça”
(ID 353711356); ao prestar seu depoimento sob o crivo do contraditório, esclareceu que: “
recebeu uma mensagem de Dulcineia, na qual ela solicitava que fosse até sua residência, pois estava discutindo com MARLON; foi até o local acompanhada de RUBERSON;

ao chegarem, DULCINEIA e MARLON estavam em discussão verbal, e MARLON se encontrava com seus pertences do lado de fora da casa; RUBERSON saiu do local para chamar outras pessoas e pedir ajuda; ela permaneceu no interior da residência, junto de Dulcineia e MARLON; RUBERSON retornou acompanhado da vítima José Rene (pai de Dulcineia) e de outros familiares, ficando estes do lado de fora da casa juntamente com MARLON, ocasião em que iniciaram novas discussões; não presenciou o momento das agressões, pois estava com Dulcineia; apenas tomou conhecimento dos fatos após o ocorrido, quando José Rene já havia sido retirado do local em razão de ter se machucado”

(Relatório de Mídias – 353711483);

- Ducimar Francisca de Lima Barros [filha da vítima], na fase extrajudicial, asseverou ter recebido “
uma ligação de Ingridy Rene, informando que José Rene havia sofrido agressões por parte de MARLON HENRIQUE; imediatamente após a ligação, a depoente dirigiu-se ao local onde seu pai se encontrava para socorrê-lo; ao chegar ao local José Rene estava ensanguentado, removeu-o dali e o conduziu ao Hospital Municipal de Nova Santa Helena; nesse hospital, a médica informou haver um corte da largura de dois dedos na cabeça de José Rene e que ele precisaria ser transferido para o Hospital Regional de Colíder para receber tratamento; acompanhou seu genitor até o hospital em Colíder, onde José Rene recebeu os devidos atendimentos e foi orientado a permanecer em repouso por cinco dias, em razão da lesão na cabeça;

José Rene recebeu sete pontos na cabeça;

o braço de José Rene também apresentava ferimentos causados por MARLON HENRIQUE com a barra de ferro; as costas também apresentavam um corte superficial”

(
ID 353711415);

em seu depoimento em Juízo, esclareceu que: “
se encontrava na casa de seu irmão, jantando, quando sua sobrinha Ingridy pegou uma marmita de comida para levar a seu avô José Rene, pai da declarante e de Dulcineia; diante da demora, entrou em contato telefônico com Ingridy, ocasião em que ela informou que estaria ocorrendo uma briga entre Dulcineia e seu companheiro MARLON, bem como que José Rene se encontrava no local; orientou Ingridy a retirar José Rene da residência, afirmando que Dulcineia resolveria a situação com MARLON; depois de um certo tempo, Ingridy lhe contatou pedindo que a testemunha fosse até o local, pois as pessoas estavam tudo brigando, mencionando ainda que MARLON estaria discutindo com José Rene; inicialmente, disse que não iria e desligou o telefone, mas posteriormente resolveu ir até o local; antes mesmo de chegar ao portão da casa de MARLON e de sua irmã, encontrou seu pai bastante machucado e ensanguentado; ele apresentava corte na cabeça, no braço e nas costas;

o conduziu ao hospital e em razão do agravamento do quadro, foi necessária a transferência para a cidade de Colíder; seu pai já apresentava deficiência auditiva anteriormente, porém, após a fratura na cabeça, [...] passou a ter maior dificuldade para ouvir, quase não conseguindo escutar;

- Ronnievon Junior Rodrigues de Oliveira [
policial militar], na fase extrajudicial, relatou que: “
estava ocorrendo uma briga familiar no interior de uma residência localizada no bairro Vila Bella; ao chegar ao local, a guarnição foi informada de que a vítima havia sido ferida com uma barra de ferro por seu genro, sendo socorrida por familiares em um veículo particular e encaminhada para a Unidade Básica de Saúde; o suspeito encontrava-se no interior da residência juntamente com sua companheira, que é filha da vítima, ambos trancados no imóvel, no qual houve a agressão; após verbalização para que saíssem, houve resistência por parte do casal; os suspeitos apresentavam visíveis sinais de embriaguez, e testemunhas afirmaram que, minutos antes da briga, o mesmo havia feito uso de entorpecentes; segundo relatos de testemunhas, durante a confusão, familiares da vítima utilizaram uma ripa para se defender, causando lesões no suspeito, que apresentava ferimentos na cabeça, rosto, pernas e braços, além de sangramento no nariz e na cabeça, decorrentes de uma intensa luta corporal; Segundo relatos de testemunhas, durante a confusão, familiares da vítima utilizaram uma ripa para se defender, causando lesões no suspeito, que apresentava ferimentos na cabeça, rosto, pernas e braços, além de sangramento no nariz e na cabeça, decorrentes de uma intensa luta corporal. No momento em que a Guarnição de Polícia Militar (GPM) foi conduzir o suspeito, a senhora Dulcineia, companheira do mesmo, xingou os policiais e tentou interferir na prisão de seu

companheiro; quando dada a voz de prisão, ela desobedeceu às ordens da GPM e usou palavras de baixo calão, como "vagabundos, idiotas, filho da puta", desacatando a equipe policial; o suspeito também passou a proferir palavras de baixo calão e ameaças contra os policiais militares, chamando-os para a briga e dizendo: "Viados, cornos, vocês não são homens, cachorros, bando de lixo", sendo acompanhado por sua companheira, identificada como Dulcineia, que também incitava e desrespeitava a guarnição. Após diversas tentativas de contenção, foi necessário o uso de spray de pimenta e de algemas na condução dos suspeitos. Diante das lesões que o suspeito Marlon apresentava, ele foi levado ao Hospital de Itaúba para receber atendimento médico. Familiares da vítima relataram ainda que o suspeito Marlon teria batido em sua companheira Dulcineia, desferindo socos e chutes contra a mesma, motivo pelo qual seu genro teria entrado para defender sua filha e acabou entrando em luta corporal com o suspeito. No entanto, Dulcineia negou veementemente ter sofrido agressões, tanto para a guarnição quanto para o médico plantonista que a atendeu, recusando-se a relatar qualquer lesão”

(ID 353711353)
;
na instrução processual, destacou que: “
chegou ao local e o réu e Dulcineia estavam dentro de um quarto, sendo dada ordem para que saíssem; que havia bastante gente em frente à residência; que ambos saíram do quarto e foi dada voz de prisão ao réu;

o réu apresentava algumas escoriações e sangramentos no rosto;

o réu e DULCINEIA estavam bastante ríspidos, sendo necessário o uso de força; não visualizou cenário de luta corporal; o réu estava ensanguentado e havia diversas escoriações em seu corpo; no interior da residência, havia bastante sangue; a única fotografia anexada ao boletim de ocorrência foi da barra de ferro utilizada pelo réu para acertar o envolvido José Rene; algumas pessoas que estavam no local foram ouvidas; todos relataram a mesma versão dos fatos[...]”
(

Relatório de Mídias – 353711483);

- MARLON HENRIQUE FRANZMANN [recorrente] afirmou, perante a autoridade policial, ser “
companheiro de Dulcineia Francisca de Lima; no dia 9 de novembro de 2025, estava em sua residência quando iniciou uma discussão com ela; Adriana Dias Lima, filha de Dulcineia, incentivava a discussão contra o interrogado; por ocasião da discussão, não realizou

qualquer tipo de agressão contra Dulcineia; em determinado momento, o senhor José Rene Feitosa de Lima, pai de

Dulcineia, compareceu ao local e atingiu o interrogado com uma barra de ferro; o interrogado, não aceitando a situação, tomou a barra de ferro das mãos de José e atingiu a cabeça dele com o mesmo objeto; agrediu José apenas porque foi agredido primeiro; em nenhum momento teve a intenção de matar José Rene; não pegou faca ou ameaçou Adriana; em nenhum momento xingou a guarnição da Polícia Militar; não desobedeceu

a guarnição, acatando todas as ordens emanadas; sua companheira, Dulcineia Francisca, desacatou a guarnição da Polícia Militar proferindo palavrões, mas ele não se recorda de quais palavras foram ditas”
(ID 353711392); em Juízo, asseverou que “
Adriana possui duas filhas e que residia em sua casa; ela passou a levar rapazes para o imóvel, permanecendo com eles durante a noite e, segundo declarou, deixando as filhas de lado;

comunicou a Dulcineia que a situação não estava dando certo e que desejava que Adriana saísse da residência, o que efetivamente ocorreu; no sábado, um dia antes dos fatos, Adriana teria enviado mensagem solicitando retornar à casa, sob o argumento de que enfrentava dificuldades financeiras; que ela também teria procurado Dulcineia, dizendo que queria falar com ele para saber se permitiria que voltasse a morar no local, pedido que foi negado; no domingo, Adriana compareceu a sua residência e que ele e Dulcineia estavam em situação tranquila, sem discussão, ao contrário do que ela teria declarado;

não sabe dizer se Dulcineia a teria chamado para ir até o local; não impediu a entrada de Adriana, pois ela sempre teve livre acesso à casa, ressaltando apenas que não desejava que voltasse a residir ali;

ao ter o pedido novamente negado, Adriana teria saído correndo e gritando, com a intenção de criar .confusão e colocá-lo como errado na situação, fazendo-se de vítima; em seguida, chegaram José Rene, seu sogro, e outras pessoas (Omar e Ruberson), já exaltados; se encontrava na área externa da casa, enquanto Dulcineia permanecia no interior do imóvel; José Rene, já portando uma barra de ferro, sem que tivesse havido conversa ou discussão prévia, teria dito “você está querendo então?” e passado a agredi-lo com diversos golpes em várias partes do corpo, como olho, nariz, cabeça e antebraço, causando-lhe cortes e ferimentos; que, para cessar as agressões e se defender, conseguiu segurar e tomar a barra de ferro do agressor;

após tomar o objeto, acabou por golpear alguém, embora não saiba precisar em quem ou em qual parte do corpo atingiu, tampouco exatamente o que fez, pois estava muito machucado; sua única intenção era se defender e fazer cessar as agressões, pois acreditou que poderia ser morto; após o ocorrido, entrou correndo na residência e aguardou a chegada da polícia, tendo cessado voluntariamente qualquer reação; quando os policiais chegaram, estava no interior da casa com Dulcineia, que tentava estancar o sangramento, pois se encontrava bastante ferido; faltou com respeito com os policiais, justificando que se sentia injustiçado e que apenas teria agido em legítima defesa; nunca manteve bom relacionamento com a família de Dulcineia e que, desde o casamento, seu sogro não gostava dele;

a barra de ferro utilizada nas agressões era suporte do paralama de seu caminhão, o qual havia descartado em um monte de lixo em frente à residência; José Rene teria pegado o objeto ali antes de ingressar no imóvel; Adriana teria inventado os fatos com o intuito de prejudicá-lo, por não ter sido autorizada a retornar a morar na casa e por não ter outro local onde residir, afirmando que ela teria agido dessa forma para permanecer no imóvel [...]”
(Relatório de Mídias - 353711499).

Dito isso, vejamos.

Verifica-se que, no dia 9.11.2025, por volta da 20h, na residência localizada na rua Sebastião Fonseca da Cruz, Bairro Vila Bela, em Nova Santa Helena/MT, a vítima Jose Rene Feitosa de Lima [de 75 anos de idade] e o seu genro, o recorrente MARLON HENRIQUE FRANZMANN teriam iniciado uma luta corporal, em razão de uma discussão familiar, oportunidade em que desferiu 3 (três) golpes, com uma barra de ferro, na vítima causando-lhe lesões na cabeça, braço e costas.

Infere-se da Ficha de Atendimento do Hospital Regional de Colíder (ID 353709938 e Imagens (ID 353709946/ID 353709942) que a vítima [Jose Rene Feitosa de Lima] sofreu um corte de aproximadamente 10 cm (dez centímetros) na região temporal esquerda.

No caso, a morte não se consumou porque houve a intervenção de terceiros para cessar a agressão, conforme depoimentos judiciais de
Ruberson Jacinto Maciel
e de Ingridy Rene Paz Feitosa (Relatórios de Mídias – ID 353711499 e ID 353711483).

Frise-se que o recorrente, em ambas as fases da persecução penal, admitiu ter desferido golpes na vítima, embora sob assertiva de legítima defesa (ID 353711392 e Relatório de Mídias - 353711499).

Como se extrai das declarações da própria vítima (ID 353711409; Relatório de Mídias – 353711483), de Ingridy Rene Paz Feitosa (ID 353711355; Relatório de Mídias – 353711483), de Ruberson Jacinto Maciel (ID 353711407; Relatório de Mídias - 353711499) e de Adriana Dias Lima (ID 353711356; Relatório de Mídias – 353711483), foi o recorrente quem teria iniciado as agressões contra José Rene Feitosa de Lima [vítima].

No contexto, há indícios colhidos na fase investigativa e judicial, os quais merecem relevância e mostram-se idôneos e aptos a dar suporte à pronúncia.

Para a decisão de pronúncia, “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime
” (Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642), mesmo porque não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 12.9.2019; TJMT, NU 1023917-10.2021.8.11.0003, Rel. Des. Pedro Sakamoto , Segunda Câmara Criminal, 13.3.2023), de modo que a impronúncia (CPP, art. 414) afigura-se impertinente.

Quanto à ausência do ânimo de matar, a localização do ferimento em órgão vital [cabeça], mediante instrumento contundente [barra de ferro], somada à circunstância de que, talvez, o objetivo só não tenha se consumado pela intervenção de terceiros, podem indicar a intenção homicida (STJ, AREsp

1781797, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 15.6.2021; TJMT, NU 1009655-64.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, 3.11.2021).

Se não caracterizada a desistência voluntária ou demonstrada inequivocamente a ausência do
animus necandi
do agente
,
deve ser mantida

a “
decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal Popular do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida
” (TJMT, NU 0000447-11.2016.8.11.0045, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 21.6.2024, NU 0021772-11.2015.8.11.0002, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, 15.32024).

Assim sendo, inaplicável a desclassificação do delito imputado [tentativa de homicídio] para lesão corporal.

Em relação à qualificadora do motivo torpe (CP, art. 121, §2o, I), foi mantida pelo Juízo singular ao considerar que o recorrente “
teria atentado contra a vida de José Rene Feitosa de Lima por não aceitar a sua intervenção para defender a filha”
Dulcineia Francisca de Lima (Excerto da decisão de pronúncia - ID 353711506).

Todavia, o contexto de desavença anterior entre familiares [inclusive envolvendo o recorrente e sua enteada

Adriana Dias Lima], a negativa de agressão por parte de Dulcineia Francisca de Lima [companheira do recorrente e filha da vítima], a qual não apresentou lesões ao ser submetida a exame de corpo de delito, na data do fato (ID 353709924), e a possibilidade de agressões recíprocas entre o recorrente e vítima, não permitem a caracterização da torpeza.

Anote-se que o motivo torpe exige prova inequívoca de que o crime foi cometido por razão vil, abjeto ou moralmente reprovável.

Na hipótese, o órgão do Ministério Público não apresentou elemento concreto que indique essa situação, limitou-se a afirmar que o delito teria ocorrido porque o recorrente não aceitara a intervenção da vítima na relação marital [entre o recorrente e

Dulcineia Francisca de Lima], a tangenciar “
suposições e deduções
” (TJMT, NU 0001422-83.2013.8.11.0030, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 24.1.2025).

Noutra ótica, para a configuração da torpeza afigura-se necessário identificar “
as razões pelas quais se deram os desentendimentos que culminaram com a tentativa de homicídio, somente a partir daí [...] seria possível aferir se o motivo do delito de tentativa de homicídio era, de fato, repugnante”
(TJRS, RSE no 70080861248, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Jayme Weingartner Neto, 12.9.2019).

Nesse quadro, impõe-se afastar essa qualificadora (CP, art. 121, §2o, I).

No que tange ao desacato (CP, art. 331), foi conservado na pronúncia por haver indicativos do elemento subjetivo do tipo [vontade livre e consciente de desrespeitar] revelado pela confissão do recorrente, na fase judicial, e depoimentos dos próprios agentes públicos, na fase investigativa, além de estar diretamente relacionada a tentativa de homicídio, devendo ser submetido ao Tribunal do Júri, à luz do art. 78, I, do CPP (TJMT, NU 00018871620178110010, Primeira Câmara Criminal, 25.2.2023).

Sobre a causa de aumento de pena [crime praticado contra maior de 60 (sessenta) anos], verifica-se que a vítima [Jose Rene Feitosa de Lima, nascido em 24.1.1950] tinha 75 (setenta e cinco) anos de idade, na data do fato [9.11.2025], como se extrai do seu depoimento, na fase investigativa, e documentos médicos do seu atendimento hospitalar (ID 353711409; ID 353709939 e ID 353709938).

Com efeito, não cabe a exclusão da causa de aumento de pena (CP, art. 121, § 4o) ao sopesar que o recorrente [genro da vítima] “
conhecia a idade avançada da vítima”,
dada a relação de proximidade e parentesco entre eles (STJ, AgRg no HC 813913/SP, 2023/0112272-1, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Des. convocado do TJDFT, Sexta Turma, 30.8.2023).

Portanto, a majorante [delito contra maior de 60 (sessenta) anos] não se apresenta manifestamente improcedente para ser suprimida da análise do Tribunal do Júri.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE no 20120510091147, Rel. Des. João Batista Teixeira, 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para afastar a qualificadora do motivo torpe (CP, art. 121, § 2o, I), mantida a pronúncia por tentativa de homicídio simples
, majorado [contra maior de 60 (sessenta) anos] e desacato (CP, art. 121,
caput,
§ 4o, c/c art. 14, II, e art. 331).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026